Tribunal: TJSP
Processo: 2268430-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c/c indenização – Programa "A UNIESP Paga" – Ação julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Relação de consumo reconhecida na sentença de mérito transitada em julgado – Desnecessidade da exequente demonstrar a presença dos requisitos do art. 50 do CC –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer c/c indenização – Programa "A UNIESP Paga" – Ação julgada procedente – Cumprimento definitivo de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica acolhido – Relação de consumo reconhecida na sentença de mérito transitada em julgado – Desnecessidade da exequente demonstrar a presença dos requisitos do art. 50 do CC – Aplicação da Teoria Menor prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor – Medida confirmada – Agravo de instrumento improvido.